Tribunal: STF
Processo: AR 2759
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida nos autos de ação rescisória, fundada no artigo 966, V e VIII, § 2º, II, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de decisões proferidas pelo Min. MARCO AURÉLIO nos autos do ARE 1.195.053, transitado em julgado em 14/8/2019, da qual destaco o seguinte fundamento que lhes foi comum:



    “No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo.



    […]



    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. Ora, nem como muito empenho seria dado concluir pela violação aos preceitos constitucionais indicados.”



    Preliminarmente, a parte autora requereu que a presente ação fosse distribuída para a Ministra ROSA WEBER, em razão de suposta dependência com a AR 2.750, por se tratarem de pedidos e causas de pedir comum às duas ações, tendo em vista que “ambas as ações judiciais têm como objeto a disputa sobre a validade dos estudos realizados e aprovados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, que resultou na publicação da Portaria Declaratória de Nº 1.794/2007, do Ministro de Estado da Justiça, reconhecendo a posse permanente dos índios a Terra Indígena BOA VISTA, com superfície aproximada de 7.344 hectares, situadas no Estado do Paraná”.



    No mérito, a autora sustentou que as decisões rescindendas violaram os artigos 231 e 232 da Constituição Federal, sob o fundamento de que a Comunidade Indígena Kaingang não integrou a relação processual, como litisconsorte necessário, nos autos do apelo extremo e que:



    “O acesso à justiça está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana e da dignidade étnica, intrínseca à forma de “organização social” dos índios, prevista no art. 231 e art. 232 da CF/88. O acesso à justiça processual, embora sendo meio (processo) para um fim almejado pelos povos indígenas (terra – no caso concreto), é uma premissa constitucional de primeira envergadura. Caso desrespeitada essa premissa, estaremos considerando que a vida do índio e os seus direitos se colocam em escala inferior à dos demais cidadãos brasileiros, o que é inaceitável.”



    Aduziu que “a esfera jurídica da comunidade indígena, nos termos da legislação aplicável ao caso e dos diversos precedentes dos Tribunais Superiores, será imediatamente afetada, e de forma negativa, e esse fato faz com não seja outra a figura processual, senão a do litisconsórcio passivo necessário e, em consequência, a anulação do julgado”.



    Ressaltou que a não observância das regras processuais atinentes ao litisconsorte necessário acarreta a descontinuidade do julgado e legitima a propositura da ação rescisória por aquele que não compôs, mas que deveria ter composto a relação processual.



    Alegou que a Comunidade Indígena Kaingang sofreu vários atos de violência extrema que visavam a saída do grupo indígena de seu território, o que hoje pode ser comprovado por meio do Relatório da Comissão Estadual da Verdade, e que essas ilegalidades cometidas não podem ser convalidadas pela tese do marco temporal, “ou seja, a posse indígena é constitucional, não se perde nos casos de esbulho, expulsões e violência cometidas contra o patrimônio dos índios”.



    Requereu, ao final, os benefícios da justiça gratuita e a concessão de “cautelar para suspender os efeitos do acórdão do TRF da 4ª Região e, no mesmo sentido, inaudita altera parte, sustar os efeitos da decisão do Ministro Marco Aurélio Mello, que não conheceu do Recurso Extraordinário por meio de Agravo, sob risco de iminente desocupação forçada dos indígenas da área já delimitada por meio da publicação da Portaria Declaratória nº 1.794/2007, do Ministro da Justiça”.



    Em 30/08/2019, proferi decisum negando seguimento à Ação Rescisória, sob o fundamento de que a decisão rescindenda não teria analisado o mérito da controvérsia.



    Interposto agravo interno pela parte autora, foi determinada a citação da União para impugnar as razões do recursos, que em resposta alegou que “não sendo enfrentada a questão controvertida, esse col. STF não tem competência para apreciar e julgar a subsequente providência rescisória”.



    Iniciado o julgamento do agravo interno, proferi voto pelo desprovimento do recurso. Na ocasião, o Min. ROBERTO BARROSO pediu vista dos autos.



    Em Sessão Virtual de 13/05/2022, o Min. ROBERTO BARROSO devolveu o pedido de vista, com voto pelo provimento do Agravo Interno, com concessão de medida liminar. O julgamento foi novamente interrompido, com pedido de vista do Min. DIAS TOFFOLI.



    Em 17/02/2023, diante da possibilidade de discussão mais ampla pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL das questões de fundo objeto da presente ação, determinei o destaque dos autos do ambiente virtual para melhor debate pelo Plenário da CORTE.



    Em Sessão de 27/09/2023, o Plenário do Tribunal finalizou o julgamento do RE 1.017.365, Rel. Min. EDSON FACHIN, no qual toda a temática que envolve controvérsias sobre a demarcação de terras indígenas foi amplamente debatida pela CORTE.



     É o relatório. Decido. 



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    Consideradas todas as premissas assentadas pelo Plenário da CORTE quando do julgamento do RE 1.017.365, Rel. Min. EDSON FACHIN, necessária a reanálise dos autos frente à tese firmada.



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “(...)



    V – violar manifestamente norma jurídica;



    (...)”



     



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Com esta orientação, se infere que o acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. Nesses termos:



    “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508).



    No mesmo sentido, já decidiu a Corte:



    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” (AR 1470, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/09/2006)



    Esse é, exatamente, o caso dos autos. 



    Como relatado, em Sessão de 27/09/2023, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL finalizou o julgamento do RE 1.017.365, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1.031-RG, no qual foi firmada a seguinte tese:



    “I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena; 



    II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do § 1º do artigo 231 do texto constitucional; 



    III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição; 



    IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6º do art. 231 da CF/88; 



    V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6º do art. 37 da CF; 



    VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento; 



    VII – É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT); 



    VIII – A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento; 



    IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado; 



    X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes; 



    XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis; 



    XII – A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas; 



    XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.”



    Assim, verifica-se que o ponto XIII da Tese influencia diretamente no entendimento a ser fixado na presente ação.



    Neste novo cenário, a falta de citação/intimação das Comunidades Indígenas nas ações em que se discute seus interesses, compromete o regular contraditório e fere a ampla defesa constitucionalmente garantida às partes, de modo que autoriza o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil.



    Assim, considerada a ausência de intimação da Comunidade Indígena, ora autora, para se manifestar nos autos do ARE 1.195.053, em flagrante violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e configurada a hipótese do artigo 966, V, do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação Rescisória para afastar a decisão rescindenda. 



    Diante da necessidade de prévia manifestação da Comunidade Indígena, nos autos em que proferida a decisão ora cassada, deixo de reapreciar, desde logo, o ARE 1.195.053.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO a decisão agravada e JULGO PROCEDENTE esta Ação Rescisória para afastar as decisões proferidas nos autos do ARE 1.195.053, a fim de determinar que a Comunidade Indígena do Povo Kaingang, da Terra Indígena Toldo Boa Vista seja intimada para apresentação de manifestação, com posterior prosseguimento regular do Recurso.



    Fixo honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015.



    Transitada em julgada a presente ação, intime-se, nos autos do ARE 1.195.053, a Comunidade Indígena do Povo Kaingang, da Terra Indígena Toldo Boa Vista para apresentação de manifestação, com posterior prosseguimento regular do Recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente